Tribunal: TJSP
Processo: 1117261-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação indenizatória intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 40.000,00 (R$ 5.000,00

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral. Ação indenizatória intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 40.000,00 (R$ 5.000,00 por cada edição de jogo eletrônico). PRELIMINARES. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Aplicação do Enunciado no 9 desta Câmara. Alegada ausência de documentos necessários ao ajuizamento da ação que é rejeitada. Íntegra dos jogos que é prescindível. Prescrição. Pretensão indenizatória regida na forma do art. 206, §3o, V, CC. Violação aos direitos de imagem persiste no tempo, não se esgotando no lançamento de cada edição. Precedentes. MÉRITO. Não aplicação do instituto da supressio, já que não caracterizada situação fática que admita sua incidência. Utilização indevida de imagem comprovada, inclusive em relação à edição dos anos de 2010 e 2011 do "FIFA SOCCER". Celebração de contratos com terceiros que não eximem as rés de responsabilidade. Não comprovação de que o jogador autorizou o uso de sua imagem ou efetuou qualquer tipo de cessão de direitos a terceiros. Dano moral presumido. Súmula 403 do STJ. Valor da indenização arbitrado em montante razoável. Precedentes. Juros de mora que fluem a partir do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Arbitramento da indenização moral em montante inferior que não implica sucumbência parcial. Súmula 326 do STJ. Sentença reformada tão somente para atribuir exclusivamente às rés os ônus de sucumbência. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO." (v.33935).